Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-35.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COMPROVADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSENCIA DE DANO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.
2. Embora se reconheça a ocorrência de descontos indevidos por parte da apelada e a inexistência/inexigibilidade do débito, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.
3. A pretensão indenizatória da parte autora se baseia na ocorrência de fraude contratual, circunstância que, por si só, não se revela suficiente para ensejar a presunção de dano extrapatrimonial, mas, à míngua de outros elementos, está limitada ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, em que uma pessoa pode vir a ser demandada por dívida originada de fraude perpetrada por terceiro, inclusive em prejuízo da própria seguradora.
4. Recurso conhecido e improvido.